Tribunal: STF
Processo: HC 244283
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-03
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Camille Maiara da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 910.098/SC (doc. 3).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva da ora paciente, bem como de outros indiciados, porquanto, durante investigação, foi verificado que esta, supostamente, estaria envolvida de forma associada para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas na cidade de Blumenau/SC, bem como o delito de lavagem de dinheiro. (doc. 4, p. 1).  



    Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    1. Paciente: CAMILLE MAIARA DA SILVA, 21 anos, PRIMÁRIA, SEM ANTECEDENTES, COM RESIDÊNCIA FIXA, CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA; 2. Após investigação desenvolvida pela autoridade policial, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de CAMILLE, a qual se viu envolvida neste cenário delitivo por conta de seu então namorado EDUARDO DE AGUIAR KUNTZ, o qual, além de exercer um controle emocional em CAMILLE absurdo, a fazendo se afastar da própria família, utilizava seus dados bancários para suas transações ilícitas; 3. Dito isso, após parecer favorável do Ministério Público, a magistrada de primeiro grau, entendeu pela decretação de sua prisão preventiva, fazendo uso da seguinte argumentação: (i) GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – Como única forma de interromper a atividade da organização, por conta da possibilidade de reiteração criminosa, bem como a própria substituição de membros quando presos; e (ii) ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL; 4. Tal decisão foi mantida quando analisada nos autos do HABEAS CORPUS CRIMINAL N° 5019152-66.2024.8.24.0000/SC, junto à Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina; 5. De igual modo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HABEAS CORPUS Nº 910098 – SC), ocasião em que a SEXTA TURMA, negou provimento ao pedido defensivo. 6. Inexistência de CONTEMPORANEIDADE na medida extrema, eis que estamos trabalhando com fatos datados de 2021/2022, sendo que a segregação cautelar da Paciente, apenas e tão somente, foi decretada em 19/03/2024, mantendo-se inalterada até o presente momento; 7. Pedido liminar/definitivo para substituir a prisão preventiva da Paciente por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, combinado com o art. 282, § 6º, do CPP. (doc. 1, p. 2).  



    Ao final, requerem:  



    Postas tais considerações e sempre confiante no justo descortino e no afinado discernimento dos nobres Ministros e Ministra, requer o Impetrante, primeiro, a concessão in limine do presente mandamus, deferindo, assim, a substituição da medida extrema aqui existente por CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, EM ESPECIAL O MONITORAMENTO ELETRÔNICO, forte no que dispõe o art. 319 do CPP, eis que, conforme destrinchado anteriormente, a negativa na utilização da medida alternativa retromencionada não tem amparo legal ou fático para se manter incólume, transmudando-se tal situação em um constrangimento ilegal suportado por CAMILLE MAIARA DA SILVA, mulher que conta com 21 anos de idade, sem antecedentes criminais, com residência fixa, e trabalho lícito demonstrado documentalmente, acrescido do fato de estarmos trabalhando com o suposto cometimento de delito sem violência ou grave ameaça à pessoa, elementos esses que evidenciam a completa desnecessidade da medida atacada, para além de inegável ausência de contemporaneidade da medida extrema aqui vigente. No mérito, requeremos seja confirmada a liminar pleiteada, a fim de fazer cessar o constrangimento ilegal a que vem sendo submetido a Paciente nos exatos termos discutidos anteriormente. Seja intimada a Defesa da inclusão em mesa do presente writ, para que possa oferecer memoriais regimentais e proferir sustentação oral. (doc. 1, pp. 20-21).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que:  



    [...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/2/2016 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016). II – O Colegiado do STJ analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva, mantidos pelo Tribunal de Justiça local, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a partir da natureza e da quantidade dos artefatos apreendidos em seu poder. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública. III – Esta Suprema Corte possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes e de registros criminais em andamento, como no caso, em que o paciente é investigado em outro inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa. IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. V – Agravo regimental improvido. (HC 235.753 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTOS CRIMES DE ESTELIONATO, ESPECIALMENTE CONTRA IDOSOS. LOCALIDADES DIVERSAS. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO HÁ 3 (TRÊS) ANOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016). II – O acórdão impugnado analisou de modo pormenorizado os fundamentos da custódia preventiva do paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul – TJMS, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado – suposto líder de uma organização criminosa dedicada ao cometimento de estelionatos de forma itinerante pelo país, especialmente contra idosos, e também responderia a ação penal por crime de roubo no Estado de São Paulo. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública. III – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, a circunstância de o mandado de prisão estar pendente de cumprimento há 3 (três) anos, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. V – Agravo regimental improvido. (HC 235.653 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A PERMANÊNCIA, EM LIBERDADE, DO SUPOSTO AUTOR DO DELITO, COMPROMETERÁ A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E FRUSTRARÁ A APLICAÇÃO DA LEI PENAL: LEGITIMIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É legítima a prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. II – No caso, “[o] Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, bem como o fato de o paciente estar foragido”. Assim, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e o fato de o paciente estar foragido, mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.845 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/4/2024 – grifei)  



    Feitos esses registros, colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a preservação da segregação antecipada encontra-se devidamente motivada, pois invocou o magistrado a gravidade concreta da conduta da agravante e a sua periculosidade social, pois seria integrante de organização criminosa especializada na prática do crime de tráfico de drogas. A propósito, destacaram as instâncias de origem que ela “atuaria na revenda de drogas a traficantes menores, porém ainda em quantidades consideráveis”. Além disso, assinalaram que, “quando da prisão do companheiro Eduardo, Camille assumiu as funções desse núcleo por alguns dias, até a prisão de Thiago, período em que negociou drogas, gerenciou estoques e tratou das pendências que tinham com fornecedores” (e-STJ fl. 141). Aliás, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. É entendimento firmado nesta Corte Superior de que, em se tratando “de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa, não há falar em falta de contemporaneidade para decretação da prisão preventiva” (AgRg no HC n. 644.646/PR, relator o Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 29/4/2021). Além disso, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a contemporaneidade “não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (RHC 208.129 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/02/2022, DJe-031 DIVULG 16-02-2022 PUBLIC 17-02-2022), exatamente como se delineia na espécie, em que os fundamentos da prisão justificam a subsistência da situação de risco. 6. Agravo regimental desprovido. (doc. 3, pp. 1-2 – grifei). 



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, da suposta autora do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.  



    No caso, a gravidade dos crimes (tráfico, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro) e a possibilidade da reiteração delitiva mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva.  



    Registro, por fim, que “[a] contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (RHC 208.129 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022), como ocorre no caso.  



    Nessa perspectiva:   



    Penal e processual penal. 2. Agravo regimental no habeas corpus. 3. Tráfico de drogas e associação majorada pela interestadualidade delitiva. 4. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação. Inocorrência. 5. É idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta. 6. Necessidade da medida constritiva para cessar suposta atividade em organização criminosa. 7. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se mais com a permanência ou não dos motivos que a respaldam do que com o interregno entre sua decretação e a conduta. 8. Agravo regimental desprovido. (HC 240.191 AgR/MT, Min. Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14/6/2024 – grifei).  



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Prisão preventiva. Tese de ausência de contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta da conduta (tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso proibido) evidencia periculosidade capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. Hipótese em que houve a apreensão de “626,19g de cocaína (substância de alto potencial lesivo) e 31,13g de maconha -, além de armas e munições - 1 fuzil calibre 762, dois carregadores de fuzil, 20 munições calibre 762 e 1 simulacro de pistola”. De modo que não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 4. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 229.281 AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator